Tribunal: STF
Processo: RE 1563024
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DA FUNAI EM AÇÃO INDENIZATÓRIA QUE TEM POR CAUSA DE PEDIR ATOS ILÍCITOS PRATICADOS POR INDÍGENAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A ação originária tem como pedido a condenação no ressarcimento e reparação dos danos materiais e morais em razão do assassinato do policial RODRIGO PEREIRA LORENZATTO e pelas lesões corporais sofridas pelo policial EMERSON JOSÉ GADANI no exercício de suas funções. 



    2. A FUNAI não tinha o dever em concreto para vigiar os indígenas em apreço. Mister se fazia a indicação de culpa ou dolo do ente público por eventual omissão da FUNAI, sob pena de esta ser seguradora universal de qualquer dano perpetrado por indígena. No caso, são índios integrados à comunhão nacional, não vivendo em aldeias longe de grandes centros urbanos, não havendo, pois, que se falar em tutela. 



    3. Assim, não foi constatada qualquer atuação ou omissão por parte da FUNAI suficiente para caracterizar a sua responsabilidade civil pelos atos ilícitos perpetrados por indígenas. 



    4. Agravo interno não provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 36, § 6º; 109, I e XI, e 231, todos da Constituição. 



    Sustenta “violação ao art. 36, § 6º, da CF, já que a discussão diz respeito a omissões por parte da União e da FUNAI capazes de lhes atrair responsabilidade pela reparação do dano causado; ao art. 231 da CF, já que se discute se caberia a à União e a seu órgão descentralizado FUNAI, o dever de assegurar aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, mediante demarcação das mesmas; bem como art. 109, incisos I e XI, da CF, já que a competência para julgar demandas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, bem como aquelas que digam respeito a disputa sobre direitos indígenas, é da Justiça Federal.”



    A Procuradoria-Geral da República, por determinação do então relator, Ministro Edson Fachin, opinou pelo não-conhecimento do recurso extraordinário em parecer assim ementado:



    Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Homicídio e lesão corporal praticados por indígenas contra policiais civis. Ação indenizatória. Alegação de contrariedade ao art. 109, I e XI da Constituição. Ausência de prequestionamento. O tribunal de origem, com base na Lei 6.001/73 e nos fatos da causa, decidiu que a FUNAI e a União não têm responsabilidade pelos ilícitos praticados pelos indígenas. Para dissentir do entendimento firmado, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, assim como aferir a existência de nexo de causalidade entre os ilícitos praticados e a alegada conduta omissiva estatal, procedimentos vedados (Súmulas 279 e 280/STF). Não se extrai dos arts. 231 e 232 da Constituição a responsabilidade civil da União ou da FUNAI por atos ilícitos praticados por indígenas. O texto constitucional tem natureza protetiva, voltado à tutela dos direitos coletivos e territoriais dos povos indígenas, e não à vigilância de suas condutas individuais. Os fatos narrados não conduzem à conclusão de que os ilícitos praticados decorreram de disputa sobre direitos indígenas ou de interesse direto da União, não se inserindo na competência da Justiça Federal. Controvérsia que já foi integralmente apreciada por esse tribunal no RE 1.441.570/MS, com trânsito em julgado. 



    – Requer-se o não conhecimento do recurso extraordinário



    É o relatório. Decido.



    O recurso extraordinário é inadmissível. De início, observa-se que a alegada ofensa ao art. 109, I e XI, da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Quanto à responsabilidade civil por indenização decorrente de homicídio e lesões corporais praticados por indígenas contra policiais estaduais, as instâncias ordinárias não reconheceram o nexo de causalidade entre a omissão da União e da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e o dano causado. De modo que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte ora recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. Em caso análogo ao dos autos, destaco decisão proferida no RE 1.441.570, Rel. Min. Edson Fachin.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator